Tribunal: STF
Processo: HC 117219
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



     



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não cabe habeas corpus para a revisão dos requisitos de admissibilidade de recurso especial. Precedentes. 



    2. A aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006 visa a punir com maior rigor a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de determinados locais, como escolas, hospitais, teatros e unidades de tratamento de dependentes, entre outros.



    3. Ordem denegada.